Tribunal: TJSP
Processo: 2234685-54.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - Análise de todos os temas expostos nos autos - Pretensão de rediscussão da questão de fundo e modificação do decidido - Nítido caráter infringente - Impossibilidade - Suficiência dos elementos acostados aos autos - Acervo probatório capaz de formar o convencimento do juiz, que é seu destinatário - Objetivo de prequestionamento visando ao acesso

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - Análise de todos os temas expostos nos autos - Pretensão de rediscussão da questão de fundo e modificação do decidido - Nítido caráter infringente - Impossibilidade - Suficiência dos elementos acostados aos autos - Acervo probatório capaz de formar o convencimento do juiz, que é seu destinatário - Objetivo de prequestionamento visando ao acesso aos Tribunais Superiores, hipótese que não autoriza o acolhimento dos embargos - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2234685-54.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Poá, em que é embargante SP BANCO
DE FOMENTO MERCANTIL E CONSULTORIA LTDA, é embargado TERMKCAL
DO BRASIL ISOLAMENTOS TÉRMICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234685-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26086
2
VOTO No 26086
ED No 2234685-54.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO (2a VARA EMPRESARIAL)
EMBARGANTE(S):
SP
BANCO
DE
FOMENTO
MERCANTIL
E
CONSULTORIA LTDA.
EMBARGADO(S):
TERMKCAL
DO
BRASIL
ISOLAMENTOS
TÉRMICOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
INTERESSADO: NELSON GAREY (ADMINISTRADOR JUDICIAL)
JUIZ: Dr. VALMIR MAURICI JÚNIOR
AUTOS DE ORIGEM No 0004473-11.2017.8.26.0462
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO -
INOCORRÊNCIA - Análise de todos os temas
expostos
nos
autos
-
Pretensão de rediscussão da questão de fundo e
modificação do decidido - Nítido caráter
infringente - Impossibilidade - Suficiência
dos
elementos
acostados
aos
autos
-
Acervo probatório capaz de formar o convencimento do juiz, que é seu destinatário
-
Objetivo
de
prequestionamento visando ao acesso aos
Tribunais Superiores, hipótese que não
autoriza o acolhimento dos embargos -
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SP
BANCO DE FOMENTO MERCANTIL E CONSULTORIA LTDA., contra
o acórdão de fls. 221/226 que deu provimento ao recurso de agravo da
ora embargada.
Sustenta a embargante que houve omissão no r.
decisum, que não enfrentou todas as questões postas nos autos (fls.
1/9 dos embargos de declaração em apenso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234685-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26086
3
É o relatório.
Pelo art. 1.022, CPC, os embargos de declaração
somente são admissíveis se e quando destinados a obter pronunciamento que venha a suprir omissão, obscuridade ou
contradição interna do provimento jurisdicional.
Os embargos de declaração visam ao esclarecimento
do que restou decidido, ostentando, pois, natureza meramente
integrativa, e não substitutiva da decisão recorrida.
Além disso, a contradição que autoriza os embargos
de declaração é aquela “interna”, resultante da incoerência entre os
elementos da própria decisão, indicados no art. 489, CPC. É aquela
que emana do conflito entre o relatório, a fundamentação e o
dispositivo, e não a contradição entre o que ficou decidido e a pretensão
ou argumento da parte.
No caso em debate, a fundamentação explanada no
v. Acórdão é suficientemente clara para se constatar que os temas de
relevância foram enfrentados e discutidos, não se vislumbrando
qualquer obscuridade, contradição ou omissão.
Registre-se
que
os
elementos
dos
autos
são
suficientes para a análise de todas as questões postas pelas partes.
Outrossim, é desnecessária a manifestação expressa
sobre todas as alegações da parte, mormente quando a embargante
nada traz de novo para acrescentar ou modificar o já decidido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234685-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26086
4
A esse respeito, já houve deliberação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se
configurou a ofensa ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma
vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia que lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos
pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução" (g/n) (EDcl no REsp 1820149 / RS,
2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 19.12.2019).
A propósito, o fato de o entendimento adotado no
Acórdão ser contrário à posição da embargante, não quer dizer que haja
omissão, contradição ou obscuridade, o que afasta o cabimento dos
embargos de declaração.
Vale ressaltar que o v. acórdão de fls. 221/226
deixou evidenciado em sua fundamentação que por meio do Enunciado VI
do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, mostra-se:
“Inaplicável o disposto no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, ao
crédito com garantia prestada por terceiro, que se submete ao
regime recuperacional, sem prejuízo do exercício, pelo credor, de seu
direito contra o terceiro garantidor.”, nesse rumo é a fundamentação do
acórdão No processo de recuperação judicial da empresa TERMKCAL DO
BRASIL
ISOLAMENTOS
TÉRMICOS
LTDA.
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), a credora SP BANCO DE FOMENTO MERCANTIL E
CONSULTORIA LTDA. apresentou impugnação ao crédito arrolado na
classe III (quirografária), no valor de R$ 262.930,65, sob a alegação
de que seu crédito é extraconcursal, uma vez que tem garantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234685-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26086
5
fiduciária prestada por terceiro (fls. 1/9).
Sobreveio a r. decisão agravada, que acolheu a
impugnação de crédito para reconhecer que o crédito em discussão não
está sujeito ao efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49,
§3o, da Lei 11.101/2005 (fls. 189/192 dos autos de origem).
O recurso comporta provimento.
Importa mencionar que a presente questão está por
meio do Enunciado VI do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial, que dispõe: “Inaplicável o disposto no art. 49, § 3o, da Lei
no 11.101/2005, ao crédito com garantia prestada por terceiro, que se
submete ao regime recuperacional, sem prejuízo do exercício, pelo
credor, de seu direito contra o terceiro garantidor.”
Desse modo, considerando que a garantia relativa à
alienação fiduciária de imóvel foi prestada por terceiro (fls. 75/76 dos
autos de origem), o respectivo crédito garantido sujeita-se ao regime
recuperacional.
Nesse
rumo:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INSTRUMENTO
DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE
E CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DUPLICATAS. INAPLICABILIDADE DO ART.
49, §3o, DA LEI No 11.101/05, AO CRÉDITO COM GARANTIA PRESTADA
POR TERCEIRO. ENUNCIADO VI, DO GRUPO DE CÂMARAS RESERVADAS
DE
DIREITO
EMPRESARIAL.
AUSÊNCIA
DE
ESPECIALIZAÇÃO
E
INDIVIDUALIZAÇÃO DAS DUPLICATAS DADAS EM GARANTIA. CRÉDITO
SUJEITO
AO
CONCURSO
DE
CREDORES.
IMPROCEDÊNCIA
DA
IMPUGNAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234685-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26086
6
Instrumento n° 2192620-44.2019.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre
Lazzarini, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 18/12/2019).
Em suma, o recurso comporta provimento para
manter o crédito de titularidade da agravante na classe de credores
quirografários.
Considerando que o incidente tem a finalidade de se
verificar a existência do crédito, em função da documentação
apresentada, e sua sujeição ao processo recuperacional, não se há falar
em natureza condenatória ou proveito econômico, devendo a fixação da
verba honorária ocorrer por apreciação equitativa.
Nessa linha, são os precedentes das Câmaras de
Direito Empresarial: “Agravo de instrumento Recuperação judicial -
Incidente de impugnação de crédito Decisão de origem que não fixou
honorários advocatícios Inconformismo Acolhimento em parte No
caso, a existência de litigiosidade entre as partes é da própria natureza
da impugnação de crédito e permite a fixação de honorários
sucumbenciais Honorários, porém, devem ser fixados por equidade,
no valor de R$ 2.000,00 - Decisão reformada Recurso provido em
parte.” (Agravo de Instrumento no 2178699-52.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Grava Brazil, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j.
25/02/2019);
“Agravo de instrumento - Recuperação judicial -
Habilitação de crédito - Arbitramento de verba honorária que depende
da litigiosidade do incidente - Caráter litigioso evidenciado Princípios
da causalidade e da sucumbência Honorários devidos Precedentes
jurisprudenciais
Fixação por apreciação equitativa
Decisão
reformada para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.500,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234685-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26086
7
Recurso provido” (AI no 2234292-66.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Maurício Pessoa, 2a Câm. Res. Empresarial, j. em 17.01.2019);
“Processual.
Recuperação
judicial.
Impugnação
apresentada por credora. Acolhimento. Inclusão do crédito no quadro
geral, sem condenação todavia da recuperanda no pagamento de
honorários advocatícios. Cabimento da verba, mesmo em se tratando
de mero incidente processual. Veiculação de pretensão de natureza
substancial. Litigiosidade criada pela recuperanda, que resistiu ao
pedido da credora. Precedentes do C. STJ e das C. Câmaras Reservadas
de Direito Empresarial deste E. TJSP. Descabimento contudo do
arbitramento dos honorários nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015,
em percentual sobre o valor da causa ou proveito econômico. Decisão
relativa ao incidente de impugnação de crédito que não possui natureza
propriamente condenatória, além de não permitir falar em proveito
econômico, para os fins cogitados pelo dispositivo legal, limitando-se a
verificar a existência do crédito, em função da documentação
apresentada, e a deliberar sobre sua sujeição ao processo
recuperacional, valor ou qualificação. Incidente de cognição restrita.
Impossibilidade de se tomar por base pura e simplesmente o valor total
do crédito. Necessidade de fixação equitativa, à luz do art. 85, § 8o, do
CPC vigente. Decisão de Primeiro Grau reformada, com o arbitramento
dos honorários em tais moldes. Agravo de instrumento da credora-
impugnante
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2169512-88.2016.8.26.0000;
Relator
(a):
Fabio
Tabosa;
Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São
Bernardo do Campo - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/02/2017;
Data de Registro: 24/02/2017) (g/n).
Assim, considerando a natureza da causa, o trabalho
e o tempo despendido, a impugnante, ora agravada, fica condenada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234685-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26086
8
pagamento da verba honorária em favor da ora agravante, fixada em
R$ 3.000,00, com fundamento no art. 85, § 8°, do CPC.” (fls. 221/226).
No caso, fica nítida a pretensão recursal na
rediscussão da questão de fundo e, de conseguinte, na modificação do
expressamente decidido, evidenciando o caráter infringente desses
Embargos de Declaração.
Nesse sentido: “Os embargos de declaração, a teor
do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa
destinado a sanar vício - obscuridade, contradição omissão ou erro
material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido” (STJ, EDcl
no REsp 1728634 / PE, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi j.
16.12.2019).
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC/2015.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do
CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado, ou para corrigir-
lhe erro material. 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer
das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e
decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a
controvérsia posta no recurso. 3. Não podem ser acolhidos embargos
declaratórios que, a pretexto dos alegados vícios do acórdão
embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
embargante com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. 4. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no REsp
1762301 / PE, 1a Turma, Rel. Min Sérgio Kukina, j. 27/05/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234685-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26086
9
Por fim, a embargante lança mão do presente
expediente para prequestionar matéria infraconstitucional, visando à
eventual interposição de recurso perante as Instâncias Superiores.
Entretanto, tal conduta não autoriza o acolhimento dos embargos, pois
ausentes os requisitos do art. 1.022, CPC.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, rejeito
os
embargos declaratórios.
SÉRGIO SHIMURA
Relator